Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito relativo às compras realizadas na modalidade débito e crédito, em 14.07.2020, por meio do cartão “Ourocard Visa Internacional” do autor; e condená-lo a restituição das quantias debitadas da conta do autor e por ele pagas, no valor total de R$ 9.446,99, devidamente atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §1o, da Lei 6.899/81) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional).

2. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, afastamento da condenação ao argumento de ausência de conduta ilícita do banco, pois jamais solicita a seus clientes a entrega de cartão e senha e orienta no sentido de jamais fornecer senha. Alega culpa exclusiva do autor, subsidiariamente reconhecimento de culpa concorrente. Afirma que o cliente teria sofrido o golpe do motoboy e as transações teriam sido realizadas por leitura de chip e digitação de senha; por isso o banco não teria responsabilidade sobre as transações contestadas, que tão logo tomou conhecimento do ocorrido operou o bloqueio do cartão. Afirma ainda ausência de relatos de abordagem dentro das dependências do banco, que o banco em momento algum entra em contato com os clientes via telefone para tratar de assuntos de fraude, tampouco encaminharia funcionário para levar o cartão para análise. Aponta ausência de falha na prestação de serviços ou atuação em desconformidade com os normativos legais vigentes. Por fim, alega que o Banco do Brasil configura como mero mandatário nos contratos de cartão de crédito, limitando-se a atender o comando dos fornecedores os quais mantém relação contratual com os consumidores.

3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Mera alegação de que a reparação por dano moral não pode ser executada provisoriamente não constitui hipótese passível de excepcionar a regra geral, já que o cumprimento provisório de sentença decorre de expressa previsão legal. Deste modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

4. Narra o autor no dia 14.07.2020, recebeu ligação de um suposto funcionário do banco recorrente, o qual lhe informou realização de compra no cartão de crédito e, caso não a reconhecesse, deveria entrar em contato com a administradora do cartão, no caso, o Banco do Brasil. Aduz que entrou em contato com banco por meio do número fornecido, que o atendente se identificou como funcionário do banco e sabia todos os dados pessoais do autor, que confirmou os dados fornecidos pelo atendente. Alega que o atendente informou que seria necessário fazer o recolhimento do cartão para a perícia e que enviaria uma funcionária para tanto. Acreditando estar falando com o preposto do réu, acatou todos os requerimentos que lhe foram feitos, no entanto, foram realizadas diversas compras nas funções débito e crédito, totalizando a quantia de R$ 9.673,00, sendo R$ 4.047,00 na conta corrente e R$ 5.626,02, no cartão de crédito. Afirma que as transações fogem do seu padrão de consumo, vez que feitas em estabelecimentos completamente estranhos, em curto período de tempo (todas realizadas no dia 14.07.2020) e em elevados valores.

5. Foram juntados boletim de ocorrência policial (Id 24343878), fatura de cartão de crédito (Id 24343879), extrato de conta corrente (Id 24343880). Estes com relação das compras impugnadas, as quais foram realizadas em sequência e em outra unidade da federação (São Paulo) conforme Id 24344266; o que seria improvável de ocorrer, tratando-se o autor de idoso com sequelas neurológicas e motoras decorrentes de AVC. Juntou-se ainda conversa mantida com preposto do banco e protocolo de contestação administrativa (Id 24343882/ 24343883).

6. É incontroverso que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.

7. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”

8. Embora a instituição financeira alegue não ter praticado ato ilícito, que jamais solicita aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, e que as transações teriam decorrido de culpa exclusiva da vítima, é certo que não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço realizado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.

9. Ressalte-se, conforme demonstrado pelo próprio banco, as transações foram realizadas em outra unidade da federação, ou seja, em São Paulo e seguidas uma da outra, além de completamente incompatíveis com o perfil do autor. É evidente que um correntista, idoso e com sequelas de AVC seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo em diferentes estabelecimentos não usuais e em outra unidade da federação.

10. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), ainda que as transações tenham ocorrido fora do estabelecimento bancário.

11. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.